Tribunal: TJPA
Processo: 0021079-94.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021079-94.2016.8.14.0006

APELANTE: DANIEL CONCEICAO FERNANDES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CP – 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO – PUGNA APELANTE PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E APLICAÇÃO DA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA.
In casu,
o magistrado fixou a pena em patamar superior ao mínimo, por valorar desfavoravelmente a circunstância judicial referente, as circunstâncias do crime, considerando a utilização de arma branca tipo peixeira, comprovado pelo depoimento da vítima. Dessa forma, não há qualquer alteração a ser feita, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal. Além do que, na segunda fase, fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual restou a redução para 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, reconduziu a pena para o mínimo e nesta fase, a Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena base abaixo do mínimo estabelecido por lei. Na terceira fase, não há como proceder a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, pois de acordo com as declarações da vítima, o apelante se utilizou de uma faca para subtrair seu celular e após perseguição o mesmo foi capturado, corroborado pelos depoimentos testemunhais. Portanto, consumado o delito, posto que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumar o delito de roubo, nos termos da Súmula 582, do STJ. Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, em que deve ser adotada a teoria da
aprehensio
ou
amotio
no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre quando o agente se torna possuidor da
res furtiva
, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DANIEL CONCEIÇÃO FERNANDES,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 08/11/2016, o ora denunciado, armado com uma arma branca, tipo “peixeira”, tomou de assalto a vítima Cássia Valéria Silva, subtraindo seu celular e empreendendo fuga logo em seguida.

Transcorrida a instrução do feito, o juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, c
aput,
do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, aduzindo que a própria vítima o perseguiu e acionou a polícia, sendo capturado em um curto espaço de tempo e a
res furtiva
recuperada. Pleiteia a reforma da dosimetria da pena, fixando-lhe a pena base no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão e diminuição pela tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e no mérito, improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Autoria e materialidade do delito comprovada, tanto que insurge-se o apelante apenas quanto a dosimetria da pena, em que requereu a reforma integral, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e na terceira fase, que seja desclassificado o delito consumado, para roubo tentado, alegando que fora capturado em um curto espaço de tempo, tendo sido a
res furtiva
recuperada.

Da dosimetria da pena se extraí, que o magistrado fixou a pena em patamar superior ao mínimo, por valorar desfavoravelmente a circunstância judicial referente, as circunstâncias do crime, considerando a utilização de arma branca tipo peixeira, comprovado pelo depoimento da vítima.

Dessa forma, não há qualquer alteração a ser feita, isso porque resta em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, além do que, na segunda fase, fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual restou a redução para 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, reconduziu a pena para o mínimo e nesta fase, a Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena base abaixo do mínimo estabelecido por lei.

Na terceira fase, não há como proceder a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, pois de acordo com as declarações da vítima Cássia Valéria, o apelante se utilizou de uma faca para subtrair seu celular e após perseguição o mesmo foi capturado.

Fato comprovado também pelos depoimentos testemunhais de Kaira Vanessa da Conceição Silva, que presenciou o crime, bem como dos policiais Fortunato Paixão Monteiro e Álvaro Arede do Nascimento, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Portanto, consumado o delito, posto que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumar o delito de roubo, nos termos da Súmula 582, do STJ.

Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, em que
deve ser adotada a teoria da
aprehensio
ou
amotio
no que se refere à consumação
do delito de roubo, que ocorre quando o agente se torna possuidor da
res furtiva
, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA
APREHENSIO

OU

AMOTIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da
aprehensio
ou
amotio
no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre quando o agente se torna possuidor da
res furtiva
, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
No caso vertente, as provas coligidas evidenciam que ocorreu a inversão da posse da
res furtiva
, visto que, após o réu ter sido detido, a vítima constatou que o acusado havia subtraído do interior do veículo seus documentos, carteira porta cédulas e certa quantia, os quais não foram recuperados, consumando-se, assim, o crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801707-26.2021.8.14.0015 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023)

APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da
amotio,
na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 2. Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02565137-45, 215.549, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, pelo que deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/12/2023